Tribunal: STF
Processo: HC 75853
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança do MP contra decisão judicial
penal: litisconsórcio passivo necessário do réu beneficiado.
A admitir-se mandado de segurança do Ministério Público
contra decisão favorável à defesa, no processo penal, o réu é
litisconsorte passivo e não mero assistente litisconsorcial,
impondo-se sua citação, pena de nulidade; de qualquer modo, a sua
audiência, no processo do mandado de segurança tendente a afetar
posição favorável que lhe decorrera da decisão impugnada resultaria
das garantias do contraditório e da ampla defesa: conseqüente
nulidade do processo de mandado de segurança deferido ao MP para
conferir efeito suspensivo a recurso contra o deferimento ao
condenado de progressão do regime de execução penal.